Tribunal: TJDFT
Processo: 0717151-81.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO DE ADESÃO. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. PRESUNÇÃO DE ACEITAÇÃO. MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os contratos de adesão presumem-se aceitos pelo consumidor quando este efetua compras e utiliza o crédito disponibilizado.
2. O entendimento jurisprudencial trilha firme o caminho da necessidade de prova da má-fé da instituição financeira para acolher pleito de anulação de contrato de empréstimo validamente celebrado.
3. Não logrando demonstrar que os juros praticados pela entidade bancária são abusivos ou a existência de flagrante descompasso com aqueles praticados pelo mercado financeiro, inadmissível a pretensão de revisão contratual.
4. Recurso não provido.